Tribunal: STF
Processo: RE 74410
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-14
Data de publicação: 1973-08-14

Ementa:
- Desapropriação. Apelação de expropriante não examinada em seu merecimento, com a alegação de achar-se preclusa a questão solvida no despacho saneador  irrecorrido. Inadmissibilidade. Necessidade de recurso de ofício, impeditivo do trânsito em jugado no despacho desfavorável à expropriante. Recurso extraordinário conhecido e provido.